Tribunal: TJDFT
Processo: 0003273-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. PRECEDENTE VINCULANTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema n. 1074 - REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha em arrolamento sumário. Por outro lado, o colegiado pontificou a necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para a mesma finalidade.

2. Na hipótese, a certidão positiva de débitos tributários aponta a existência de débito de IPVA em aberto.

3. Merece reforma parcial a sentença, que autorizou a expedição incondicionada do formal de partilha a fim de que a ultimação do inventário fique condicionada à comprovação de quitação dos débitos apontados na certidão positiva de débitos tributários, bem como de outros tributos porventura existentes sobre o bem do espólio, apenas.

4. Recurso conhecido e provido.